Tribunal: STF
Processo: Rp 1421
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-10
Data de publicação: 1988-08-10

Ementa:
EMENTA: Representação.  Argüição de inconstitucionalidade da Lei nº 4.878,  de  18.02.1987,  sobre  a transferência de servidores do Município de Maceió,  para  Quadro  de Pessoal do Estado de Alagoas, sem concurso público. Ofensa aos  arts.
97, § 1º, e 108,  §  2º,  da  Emenda  Constitucional  nº 1/1969.
Procedência da representação para  declarar  inconstitucional  a  Lei
nº 4.878/1987, bem assim o Decreto nº 32.153,  de  05.3.1987,
ambos do Estado de Alagoas.